Tribunal: TJES
Processo: 5004014-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004014-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA NOLASCO ARRUDA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004014-61.2021.8.08.0048

RECTE.: PALOMA NOLASCO ARRUDA

RECDO.: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE COMPRA. DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS REALIZADA. ESTORNO DE VALOR PAGO NÃO EFETIVADO. CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO SPC PREEXISTENTE. SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. ESTORNO PAGO PARCIALMENTE. DEVIDA PARCELA DO ESTORNO NÃO PAGA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PALOMA NOLASCO ARRUDA em face de LOJAS RENNER S.A. por meio da qual relata, em síntese, que realizou compra por aplicativo da ré no valor original de R$ 349,50, onde após a aplicação de um cupom de desconto de 60% pôde efetuar a compra com a quantia de R$ 139,80, dividida em 10 vezes.

Não obstante, alega que, ao final, o desconto não foi aplicado, tendo sido comunicada de que a oferta não era mais válida, o que culminou na devolução das peças compradas pela autora no dia 02/12/2020 e o estorno do valor pago no cartão de crédito da autora.

Alega que mesmo com a devolução das peças, a ré não cumpriu com a restituição do valor pago, o que gerou uma cobrança indevida e a negativação de seu nome. Alega ainda que quitou 4 parcelas do débito a fim de regularizar seu nome, e que o contrato não foi cancelado. Requer a abstenção da cobrança, o cancelamento do contrato e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação, a requerida pugna pela improcedência dos pedidos autorais, alegando que a autora não enviou dados bancários para a restituição dos valores e que não se opõe a restituição do valor de R$ 349,50, somente à aplicação de indenização por danos morais

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

“DECLARO EXTINTO
o processo, sem análise do mérito nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com relação ao pedido de restituição de quantia paga;

JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DETERMINAR
que a ré
CANCELE
o contrato discutido na presente lide e se abstenha de efetuar quaisquer cobranças dele decorrentes; e

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.”

A autora ofertou Recurso Inominado alegando que a recorrida não efetuou o pagamento de todos os valores devidos, bem como a irrazoabilidade de exigência de comprovação de que a inscrições anteriores constituem-se como negativações indevidas. Requer a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

Concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, entendo que o julgado singular merece reforma parcial.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor ora recorrente teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de débito no qual comprovou ser indevido, uma vez que efetuou a devolução das peças de roupa adquiridas, conforme orientação da ré acerca da invalidez da promoção, e ainda assim não teve o valor pago estornado, fato que se mostrou incontroverso nos autos.

Ante a confissão da recorrida, em contestação, acerca da validade da alegação da recorrente de que é devido o estorno no valor de R$ 349,50, entendo como cabível a restituição do valor. Ressalva-se, no entanto, que a ré comprovou depósito no valor de R$159,90, confirmado pela própria recorrente, sendo devido a esta a importância de R$ 189,60 a título de parcela restante do estorno.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Não obstante, no caso em tela, ao analisar o extrato do SPC trazido aos autos (ID 1788234), observa-se que existe inscrição de débito anterior à analisada nos autos. Sendo assim, conforme o entendimento contido na Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, cabendo à requerente comprovar no presente caso inexistência de negativação anterior, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do juízo de piso nesse quesito, de forma a não reconhecer
o dano moral, isto por que não aplicável a hipótese de dano
in re ipsa
e pelo fato de não restar comprovado pela recorrente qualquer dano a sua honra subjetiva ou direitos personalíssimos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 189,60 a título de parcela restante do estorno devido. Mantenho
incólume o restante da r. sentença. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios ante a procedência do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.